Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703842-86.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PRECITO ATACADO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 43652206, admitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 1.255.885/MS (Tema 1.099) (ID 45740535). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, não se vislumbra o enquadramento da matéria em debate neste processo àquela discutida no precedente do Tema 1.099. Isso porque, o recorrente, nas razões do apelo extraordinário, pugna pela incidência da provável modulação dos efeitos a ser atribuída ao acórdão da ADC 49 do STF. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019